Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-38.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002543-38.2019.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS, é embargado RICARDO FELSKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002543-38.2019.8.26.0019/50000 -Voto no 6.683
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002543.38.2019/ 50000
EMBARGANTE: Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados
dos Correios
EMBARGADO: Ricardo Felske
Voto no. 6.683
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas
Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos
Embargos rejeitados.
Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos
Empregados dos Correios opõe embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls.
433/440, que deu parcial provimento ao recurso, alegando, em síntese, que o julgado
foi omisso quanto à tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.733.013/PR, vez que o serviço de home care não comporia o rol de procedimentos
de cobertura obrigatória da ANS.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que
contiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
Inexistem as alegadas omissões no V. Acórdão. A
questão sobre a qual a embargante alega haver omissão foi expressamente apreciada
pelo V. Acórdão, que concluiu que a cobertura de tratamento médico é devida
mesmo se ausente no rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela
ANS, ainda que para uso “off label” ou em desconformidade com as DUT, desde que
haja expressa recomendação médica a respeito. E nos autos havia recomendação
expressa dos médicos que assistem o paciente. Ademais, nos termos da Súmula 102
deste Tribunal não se justifica a negativa de cobertura fundada na ausência de
previsão pela ANS, ou no caráter experimental do tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002543-38.2019.8.26.0019/50000 -Voto no 6.683
3
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante
dos autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com
pedido de reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso
interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o
prequestionamento já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator